Tribunal: TJPA
Processo: 0876321-46.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876321-46.2023.8.14.0301

APELANTE: CRISTINA DE NAZARE DA COSTA MENEZES

APELADO: MARIA DE NAZARE COSTA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO REAL DE LAJE. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ACESSÃO. CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA GENITORA. POSSE DECORRENTE DE MERA TOLERÂNCIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE LAJE E DA USUCAPIÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS REALIZADAS DE BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de acessão cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a acessão da construção realizada no segundo pavimento de imóvel pertencente à autora, assegurar indenização à ré pelos valores comprovadamente investidos na obra, reconhecer sua boa-fé e julgar improcedente reconvenção que objetivava o reconhecimento do direito real de laje ou, subsidiariamente, da usucapião especial urbana. A apelante sustenta ter construído unidade autônoma com recursos próprios e residido no local desde 1996, requerendo o reconhecimento do direito de laje ou da usucapião, além do direito de retenção até o pagamento integral da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos apenas em sede recursal sem demonstração de fato superveniente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para reconhecimento do direito real de laje; (iii) determinar se a ocupação exercida pela apelante configura posse apta à usucapião especial urbana; (iv) verificar se a hipótese caracteriza acessão em favor da proprietária do imóvel; e (v) definir se há direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos em sede recursal exige demonstração de tratar-se de prova nova ou de impossibilidade de apresentação anterior, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC, hipótese não verificada nos autos.

O direito real de laje exige autonomia funcional e jurídica da unidade imobiliária, individualização registral e constituição formal do direito, requisitos não demonstrados pela apelante.

A mera ocupação de pavimento superior de residência familiar, decorrente de autorização da proprietária, não configura direito real de laje nem implica constituição tácita de unidade imobiliária autônoma.

A posse exercida por mera tolerância ou permissão familiar não caracteriza posse ad usucapionem apta ao reconhecimento da usucapião especial urbana.

A existência de controvérsia possessória e conflitos familiares afasta os requisitos de posse mansa, pacífica e sem oposição indispensáveis à usucapião.

A construção realizada em terreno alheio com ciência e consentimento da proprietária configura acessão prevista no art. 1.255 do Código Civil, assegurando ao construtor de boa-fé direito à indenização pelas benfeitorias comprovadas.

A solução adotada harmoniza o direito de propriedade com a vedação ao enriquecimento sem causa, ao reconhecer a acessão em favor da proprietária e assegurar indenização à apelante pelas obras realizadas de boa-fé.

O direito de retenção não pode ser apreciado em sede recursal quando não deduzido oportunamente perante o juízo de origem, sob pena de inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito real de laje não se presume e exige demonstração de autonomia funcional, individualização registral e constituição formal da unidade imobiliária autônoma.

A ocupação de imóvel decorrente de mera tolerância ou permissão familiar não configura posse apta à usucapião.

A construção realizada de boa-fé em terreno alheio caracteriza acessão, assegurando ao construtor direito à indenização pelas benfeitorias comprovadamente realizadas.

A juntada de documentos em sede recursal depende da demonstração de fato superveniente ou impossibilidade de apresentação anterior.

A pretensão de direito de retenção não deduzida no juízo de origem configura inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 434, 435, 1.022 e 85, §11. CC, arts. 1.240, 1.255 e 1.510-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.302.878/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.09.2019, DJe 03.10.2019; TJDFT, AI nº 0723870-95.2022.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 27.09.2022, DJE 18.10.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.170.473/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; STJ, REsp nº 1.109.406/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.05.2013, DJe 17.06.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0876321-46.2023.8.14.0301, em que figuram como partes CRISTINA DE NAZARÉ DA COSTA MENEZES, apelante, e MARIA DE NAZARÉ COSTA OLIVEIRA, apelada,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida à apelante.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CRISTINA DE NAZARÉ DA COSTA MENEZES em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Acessão c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência ajuizada por MARIA DE NAZARÉ COSTA OLIVEIRA.

A decisão recorrida, lançada sob id 24063218, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) declarar a acessão da construção realizada no segundo pavimento do imóvel em favor da autora; (ii) determinar que a autora indenize a ré pelos valores comprovadamente investidos na construção, reconhecendo a boa-fé da requerida; (iii) confirmar os efeitos da tutela provisória anteriormente deferida, autorizando que os valores depositados judicialmente a título de aluguel fossem levantados pela ré como parte da indenização; (iv) condenar cada uma das partes ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa; e (v) julgar improcedente a reconvenção formulada pela ré, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade judiciária concedida às partes.

Consta da fundamentação da sentença que a autora alegou ser proprietária do imóvel objeto da lide e que teria permitido à filha, ora requerida, residir no segundo pavimento e realizar obras no local. Aduziu, ainda, que a relação familiar deteriorou-se, culminando em conflitos e medidas protetivas, razão pela qual buscou o reconhecimento da acessão da construção e a impossibilidade de retorno da requerida ao imóvel. O Juízo de origem reconheceu que a construção foi realizada pela ré com recursos próprios e de boa-fé, mas entendeu configurada a hipótese de acessão prevista no art. 1.255 do Código Civil, afastando o alegado direito de laje e rejeitando a pretensão reconvencional de usucapião.

Em suas razões recursais, de id 24063223, a apelante suscita, preliminarmente, a manutenção dos benefícios da justiça gratuita e a dispensa do recolhimento das custas recursais. No mérito, sustenta, em síntese: (i) que preenche os requisitos legais para o reconhecimento do direito real de laje, nos termos do art. 1.510-A do Código Civil, afirmando ter construído, com recursos próprios, unidade autônoma e independente no segundo pavimento do imóvel, onde reside desde 1996; (ii) subsidiariamente, que faz jus ao reconhecimento da usucapião especial urbana, diante da posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini exercida há mais de vinte anos; (iii) que a sentença incorreu em equívoco ao declarar a acessão da construção em favor da apelada, uma vez que houve intenção inequívoca de constituição de unidade autônoma; (iv) que o reconhecimento da acessão violaria os princípios da função social da propriedade e da vedação ao enriquecimento sem causa; (v) que o testamento anteriormente firmado pela autora em favor da apelante demonstraria o reconhecimento da posse exclusiva do segundo pavimento; e (vi) que deve ser assegurado o direito de retenção do imóvel até o pagamento integral da indenização pelas benfeitorias e construções realizadas, com eventual produção de prova pericial para apuração do valor devido. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer o direito de laje ou, subsidiariamente, a usucapião especial urbana da unidade construída.

Em contrarrazões de id 24063230, a apelada suscita, preliminarmente, a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios em razão da gratuidade judiciária. Aduz, ainda, preliminar de preclusão quanto à juntada de documentos novos pela apelante em sede recursal, sob o fundamento de que não se tratam de provas supervenientes nem houve demonstração de impossibilidade de apresentação anterior. No mérito, sustenta: (i) a inexistência dos requisitos legais para o reconhecimento do direito de laje, afirmando inexistir autonomia da unidade construída, ausência de matrícula própria e inexistência de recolhimento de tributos individualizados; (ii) que o acesso ao segundo pavimento sempre ocorreu pelo mesmo portão e garagem da residência principal; (iii) que a hipótese dos autos caracteriza típica acessão por construção em terreno alheio; (iv) a impossibilidade de reconhecimento da usucapião especial urbana, diante da alegação de que a apelante possuiria outro imóvel urbano e da ausência de comprovação dos requisitos legais; e (v) a impossibilidade de acolhimento do pedido de retenção do imóvel, por ausência de formulação oportuna na contestação. Ao final, requer o desprovimento integral do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Procuradoria de Justiça Cível – 4º Cargo, apresentou parecer de id 25625686, opinando pelo conhecimento do recurso e pelo acolhimento da preliminar relativa à impossibilidade de juntada de documentos em sede recursal, diante da ocorrência de preclusão, ressaltando a ausência de demonstração de que os documentos apresentados constituiriam prova nova, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC. Quanto ao mérito da controvérsia, deixou de intervir, nos termos do art. 178 do CPC e das recomendações administrativas do CNMP.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que a presente apelação cível preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado consiste em verificar: (i) a admissibilidade da juntada de documentos em sede recursal; (ii) a existência, ou não, dos requisitos legais para reconhecimento do direito real de laje invocado pela apelante; (iii) subsidiariamente, a possibilidade de reconhecimento da usucapião especial urbana; (iv) a correção da sentença ao reconhecer a ocorrência de acessão em favor da proprietária do imóvel; e (v) o alegado direito de retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas.

I – Da preliminar de impossibilidade de juntada de documentos em sede recursal

Em contrarrazões, a apelada sustenta a impossibilidade de juntada de documentos pela apelante em sede de apelação, por ausência de demonstração de tratar-se de prova nova.

Assiste razão à recorrida.

O art. 434 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

Por sua vez, o art. 435 do CPC dispõe:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que os documentos acostados em sede recursal não se enquadram no conceito de prova nova, tampouco houve comprovação de impossibilidade de apresentação anterior.

O próprio parecer ministerial consignou expressamente que a apelante não demonstrou qualquer fato impeditivo da juntada oportuna dos documentos, incidindo a preclusão consumativa.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a juntada posterior somente é admissível em hipóteses excepcionais:

“A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).”

(STJ - AgInt no AREsp: 1302878 RS 2018/0131403-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019)

Dessa forma, acolho a preliminar arguida em contrarrazões para desconsiderar os documentos juntados apenas em sede recursal.

II – Da controvérsia fática e jurídica

A controvérsia gira em torno do segundo pavimento do imóvel localizado na Travessa Ferreira Pena, nº 600, Umarizal, Belém/PA, cuja propriedade formal pertence à autora/apelada, conforme escritura pública e registro imobiliário acostados à inicial.

A apelante sustenta que teria construído e reformado integralmente o segundo pavimento do imóvel com recursos próprios, residindo no local desde 1996, razão pela qual faria jus ao reconhecimento do direito real de laje ou, subsidiariamente, da usucapião especial urbana.

Por outro lado, a apelada afirma que autorizou a filha a residir no pavimento superior, inclusive auxiliando financeiramente a construção mediante empréstimos consignados realizados em seu próprio nome, sustentando que a obra ocorreu em terreno alheio, pertencente exclusivamente à autora.

A sentença reconheceu a ocorrência de acessão em favor da proprietária do terreno, assegurando à ré indenização pelas benfeitorias comprovadamente realizadas de boa-fé.

Entendo que a sentença não merece reparos.

III – Do direito real de laje

A apelante sustenta preencher os requisitos previstos no art. 1.510-A do Código Civil.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 1.510-A. O proprietário de uma construção-base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo.”

O direito real de laje exige, portanto: (i) autonomia funcional da unidade; (ii) individualização da construção; (iii) coexistência independente da unidade imobiliária; e (iv) constituição formal do direito.

Todavia, os elementos constantes dos autos não demonstram a configuração dos requisitos legais.

Embora a apelante alegue que residia no segundo pavimento e tenha realizado obras e melhorias, não há comprovação de individualização registral, matrícula própria ou efetiva autonomia jurídica da unidade construída.

Ao contrário, os autos demonstram que a construção se deu em imóvel pertencente integralmente à mãe da apelante, mediante mera permissão familiar de uso.

A própria inicial reconhece que o imóvel já possuía laje e dois quartos construídos antes da ocupação da requerida.

Além disso, inexiste qualquer instrumento constitutivo do direito de laje, tampouco demonstração de que a proprietária tenha pretendido ceder direito real autônomo à filha.

O vínculo existente entre as partes decorreu de relação familiar de tolerância e permissão de moradia, circunstância incompatível com a constituição tácita de direito real autônomo.

Nesse ponto, importante destacar que o direito de laje não se presume.

A autonomia exigida pela legislação não se confunde com mera ocupação de andar superior de residência familiar.

Portanto, inviável o reconhecimento do direito real de laje.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO REAL DE LAJE. NÃO CARACTERIZADO. IMÓVEL CONSTRUÍDO SOBRE O SOLO. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 1.510-A do Código Civil, o direito real de laje consiste na possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas situadas em uma mesma área, de maneira a permitir que o proprietário ceda a superfície de sua construção a fim de que terceiro edifique unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. O instituto destina-se a regularizar situações de fato, presentes em comunidades de baixa renda, onde moradores autorizam terceira pessoa a construir sobre sua laje, ficando de posse exclusiva desse a moradia por ele construída . 2. O direito real de laje não se confunde com o direito real de superfície, em que o proprietário concede a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada. 3. Segundo a doutrina de Francisco Eduardo Loureiro, são requisitos cumulativos para a instituição do direito real de laje: i) existência de construções sobrepostas, cujos direitos são de titularidades distintas; b) inexistência de áreas comuns entre as duas construções, com acessos independentes entre si; c) aprovação das duas construções, em observâncias às normas administrativas; d) irregularidade formal das construções sobrepostas, cuja solução é a instituição do direito real de laje . 4. A construção de imóvel sobre o solo não confere ao agravante a qualidade de lajeário, dada a inexistência de unidade imobiliária autônoma sobreposta. 5. O possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho desde que comprove: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse . 6. Agravo conhecido e não provido.

(TJ-DF 07238709520228070000 1622955, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 27/09/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/10/2022)

IV – Da usucapião especial urbana

Subsidiariamente, a apelante requer o reconhecimento da usucapião especial urbana.

Também sem razão.

Nos termos do art. 1.240 do Código Civil:

“Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.”

Para configuração da usucapião especial urbana exige-se posse com animus domini, exercida de forma mansa, pacífica e sem oposição.

Todavia, a prova dos autos revela contexto incompatível com posse ad usucapionem.

A ocupação da apelante decorreu de autorização materna, no âmbito de relação familiar.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a posse decorrente de mera permissão ou tolerância não induz usucapião.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO . DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART . 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À MERA DETENÇÃO DO BEM PELO RECORRENTE. ATOS DE MERA TOLERÂNCIA PELO PROPRIETÁRIO . AUSÊNCIA DE POSSE AD USUCAPIONEM. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Em síntese, na origem, trata-se de ação de usucapião rural, pretendendo o reconhecimento da propriedade de parte de um imóvel, por alegação de ter fixado residência desde junho de 1992.2. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente.3 . Consoante o disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento.4. A detenção ou mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem não levam à posse apta e legítima a ensejar a declaração de usucapião .5. Para adotar conclusão diversa e verificar se houve o preenchimento dos requisitos e que os atos exercidos não foram de mera tolerância do proprietário para que haja possibilidade de se declarar a usucapião demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.8. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2170473 GO 2022/0218726-0, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Além disso, os autos evidenciam permanente controvérsia possessória entre as partes, inclusive com registros policiais, medidas protetivas e discussões acerca da titularidade do imóvel.

Ainda que haja alegação acerca da existência de outro imóvel urbano em nome da apelante, a controvérsia sequer demanda aprofundamento sobre esse aspecto, uma vez que já se verifica a ausência de requisito essencial à usucapião, consistente na posse ad usucapionem.

Assim, correta a improcedência da pretensão reconvencional.

V – Da acessão e da boa-fé da apelante

A sentença reconheceu a ocorrência de acessão, assegurando à apelante indenização pelos valores comprovadamente investidos na construção.

A conclusão está em perfeita consonância com o conjunto probatório.

Dispõe o Código Civil:

“Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.”

No caso concreto, restou incontroverso que o imóvel pertence formalmente à autora/apelada.

Também ficou demonstrado que a apelante realizou obras e melhorias no segundo pavimento, inclusive mediante contratação de empréstimos consignados em seu nome, juntando documentos e notas fiscais.

Contudo, igualmente restou evidenciado que tais construções ocorreram com ciência e consentimento da proprietária, dentro da dinâmica familiar então existente.

Não há prova de esbulho originário, tampouco de clandestinidade da obra.

Por isso, acertadamente o Juízo reconheceu a boa-fé da requerida/apelante e lhe assegurou indenização pelas benfeitorias comprovadas.

A pretensão da apelante de adquirir domínio autônomo sobre parte ideal do imóvel não encontra respaldo jurídico diante da ausência dos requisitos legais do direito de laje e da usucapião.

A solução conferida pela sentença harmoniza adequadamente os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da proteção ao direito de propriedade.

Nesse sentido:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POSSUIDORA DE MÁ-FÉ . DIREITO À INDENIZAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE BENFEITORIA NECESSÁRIA E ACESSÕES. ALEGADA ACESSÃO ARTIFICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . SÚMULA 7/STJ. 1. As benfeitorias são obras ou despesas realizadas no bem, com o propósito de conservação, melhoramento ou embelezamento, tendo intrinsecamente caráter de acessoriedade, incorporando-se ao patrimônio do proprietário. 2 . O Código Civil (art. 1.220), baseado no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, conferiu ao possuidor de má-fé o direito de se ressarcir das benfeitorias necessárias, não fazendo jus, contudo, ao direito de retenção. 3 . Diferentemente, as acessões artificiais são modos de aquisição originária da propriedade imóvel, consistentes em obras com a formação de coisas novas que se aderem à propriedade preexistente (superficies solo cedit), aumentando-a qualitativa ou quantitativamente. 4. Conforme estabelece o art. 1 .255 do CC, na acessões, o possuidor que tiver semeado, plantado ou edificado em terreno alheio só terá direito à indenização se tiver agido de boa-fé. 5. Sobreleva notar a distinção das benfeitorias para com as acessões, sendo que "aquelas têm cunho complementar. Estas são coisas novas, como as plantações e as construções" (GOMES, Orlando . Direitos reais. 20. ed. Atualizada por Luiz Edson Fachin . Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 81). 6. Na trilha dos fatos articulados, afastar a natureza de benfeitoria necessária para configurá-la como acessão artificial, isentando a autora do dever de indenizar a possuidora de má-fé, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n . 07 do STJ. 7. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1109406 SE 2008/0283559-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2013)

VI – Do direito de retenção

A apelante requer direito de retenção até o pagamento integral da indenização.

Todavia, a sentença já reconheceu que os valores depositados judicialmente referentes aos alugueres do pavimento superior deverão ser utilizados para compensação da indenização devida à apelante.

Além disso, a pretensão de retenção possessória não foi deduzida de forma específica e delimitada perante o Juízo de origem, razão pela qual sua apreciação em sede recursal configuraria indevida inovação recursal

De toda sorte, considerando a peculiaridade da lide, envolvendo imóvel residencial pertencente à pessoa idosa e medida protetiva anteriormente deferida, mostra-se inadequada a manutenção de retenção possessória indefinida sobre o bem.

Assim, também nesse ponto a sentença deve ser mantida.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER da Apelação Cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 10/06/2026